Tribunal: TJDFT
Processo: 0743016-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743016-56.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARINHO CARVALHO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Ao embargante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o depósito judicial efetuado pelo embargado (id. 39714483) e se persiste o seu interesse no julgamento dos embargos de declaração. Brasília - DF, 30 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora